Tribunal: STJ
Processo: 0707791-16.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067670 - DF(2025/0380210-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BRUNA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NOBRE INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219
E
1.003,
§
5o,
DO
CPC.
NÃO
SANEAMENTO
DE
ÓBICE.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias
úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso, a
parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em
e o recurso
30/04/2025
especial foi protocolado somente em
após o transcurso do prazo legal.
23/05/2025,
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente. A
ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza preclusão
consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente". (AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.212.059/SP,
18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a951914-dfd3-47a8-b8bb-f21dbf1ab264

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a951914-dfd3-47a8-b8bb-f21dbf1ab264

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067670 - DF(2025/0380210-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BRUNA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NOBRE INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219
E
1.003,
§
5o,
DO
CPC.
NÃO
SANEAMENTO
DE
ÓBICE.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias
úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso, a
parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em
e o recurso
30/04/2025
especial foi protocolado somente em
após o transcurso do prazo legal.
23/05/2025,
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente. A
ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza preclusão
consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente". (AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.212.059/SP,
18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRUNA DA SILVA FERNANDES
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso,
em razão da intempestividade do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fl. 611):
Cuida-se de Agravo interposto por BRUNA DA SILVA FERNANDES, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Documento eletrônico VDA55399010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 31e38a23-b16d-48a1-a052-90cbeb6f08ee

Por meio da análise do recurso de BRUNA DA SILVA FERNANDES,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
30.04.2025, sendo o Recurso Especial interposto somente em 23.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI,
os arts. 1.003, §
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante defende a tempestividade
618/620,
do agravo em recurso especial, pois "verifica-se que foi observado rigorosamente o prazo
previsto no sistema do TJDFT. Estando, portanto, o presente recurso acobertado pela
tempestividade. Conforme calendário do TJDFT coligido em anexo, é possível visualizar que os
dias
e
foram considerados dias não úteis, em razão do feriado referente
01/05/2025 02/05/2025
ao DIA MUNDIAL DO TRABALHO e em seguida PONTO FACULTATIVO". (fl. 619)
As contrarrazões foram apresentadas. (fls.
)
637/640
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Com efeito, da detida análise dos presentes autos, evidencia-se que o recurso
especial fora interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do artigos 219 e
1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que a parte agravante foi intimada
do acórdão recorrido em
(fl. 521), sendo o recurso especial protocolado somente em
30/04/2025
(fl. 523).
23/05/2025
Ademais, na hipótese, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição do
recurso especial, nos termos do artigo 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil, conforme
certidão para saneamento de óbice anexada à fl. 604.
Todavia, mesmo devidamente intimada, a parte agravante manteve-se inerte e não
sanou referido óbice, consoante certidão de decurso de prazo anexada à fl. 608. Assim, tendo-se
encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de praticá-lo, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA55399010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 31e38a23-b16d-48a1-a052-90cbeb6f08ee

ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade do
recurso especial, tendo em vista que o silêncio da parte após intimação convalida a falta de
pressuposto de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade
do recurso especial da parte agravada, com base no julgamento da Questão de
Ordem no
pela Corte Especial, além de determinar a
AREsp n. 2.638.376/MG
convolação do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa,
argumentando que os agravados, cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade do recurso especial, não adotaram medidas para sanar o
vício em suas manifestações posteriores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
manifestação dos agravados para sanar o vício de intempestividade do
recurso especial, na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo,
caracteriza preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A intempestividade do recurso especial foi inicialmente reconhecida pela
Presidência da Corte, decisão posteriormente reconsiderada com base em
entendimento da Corte Especial no AREsp n. 2.638.376/MG.
5. Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade, permaneceram inertes e não apresentaram qualquer
comprovação de suspensão dos prazos processuais ou manifestação sobre
.
o vício em suas manifestações posteriores
6. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria
.
posteriormente
IV. Dispositivo
7. Agravo interno provido para restabelecer a decisão da Presidência da Corte
que reconheceu a intempestividade do recurso especial das partes agravadas.
(AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.212.059/SP,
DJEN de 18/12/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 31e38a23-b16d-48a1-a052-90cbeb6f08ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.670 / DF
Número Registro: 2025/0380210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077911620248070018 7077911620248070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO : RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56077503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 31e085b6-dc9e-4d37-92aa-402edb199ffe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 31e085b6-dc9e-4d37-92aa-402edb199ffe